Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO SERVIÇOS. FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO SERVIÇOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito, de modo a dispensar a normal dilação probatória.
2. A insuficiência de elementos que autorizem a concluir em um juízo de cognição sumária sobre o alegado inadimplemento contratual injustificado afasta o requisito da probabilidade do direito alegado e impede a concessão da tutela de urgência requerida.
3. Agravo interno prejudicado e agravo de instrumento desprovido.